Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017651-45.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), JAQUELINE SAYURI MINE - CPF: 029.004.571-14 (AGRAVANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ - CPF: 010.279.301-82 (AGRAVADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (REPRESENTANTE), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (REPRESENTANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA PARCIALMENTE ATENDIDA – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor – ativos financeiros -, mediante os sistemas disponibilizados ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAQUELINE SAYURI MINE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Indenização por Danos Morais de n. 0000246-36.2016.8.11.0007, ajuizada em face de
JOSÉ MARIA ROCHA DE QUEIROZ
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha) e, ainda, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Para tanto, a agravante alega que, embora as buscas anteriormente realizadas tenham obtido êxito parcial, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio/levantamento de ativos financeiros existentes em nome do executado, após decorrido lapso temporal razoável.

Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 177610150)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 180600199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
indeferiu o pedido de realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha) em desfavor do executado e, ainda, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, a credora formulou pedido de buscas pelo convênio SISBAJUD, o qual foi realizado em 31/07/2019, porém, houve o bloqueio parcial (R$ 947,05) do total devido naquela oportunidade (R$ 6.936,48)
.

Desse modo, nada obsta a reiteração da ordem judicial na modalidade teimosinha, posto que decorrido prazo razoável em relação a diligência anterior; ainda mais, pela possibilidade de modificação da situação econômica do agravado, a ponto de, mesmo que em parte, satisfazer a execução em andamento.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito.
(AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para satisfação da execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu a reiteração de consulta de bens do agravado – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD na modalidade teimosinha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023